Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. ART. 922, CPC. PROCESSO SUSPENSO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. Não há amparo legal, nem sequer é processualmente compatível, homologar acordo, e também suspender o processo, pois necessário observar a natureza jurídica da homologação do acordo. Não se trata de ‘ratificação’ dos termos acordados, mas da formação de título executivo judicial, que gerará consequência jurídica diversa da suspensão do processo, qual seja, a sua extinção, nos termos dos artigos 487, III, "b" c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Uma vez que tenha havido consenso entre as partes, que requereram, expressamente, a homologação do acordo, tendo o pedido de suspensão do processo se dado após a prolação da sentença homologatória, não há lide para autorizar a permanência do processo em curso e suspenso, sob a atuação do Poder Judiciário, ainda que a transação disponha de prazo para cumprimento da obrigação. A interferência judicial, frise-se, somente se dará em caso de seu descumprimento, ocasião em que, nos próprios autos, o acordo homologado pode ser executado.
4. Recurso conhecido e desprovido.